Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711468-04.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ EDUARDO MARIANO REPRESENTANTE LEGAL: ISRAEL SOUZA MARIANO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 46436106, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 18a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora